Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-59.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018080-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 02.941.240/0001-16 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Administrativo. Recurso de Apelação Cível. Prescrição de crédito não tributário. Multa administrativa aplicada pelo PROCON. Legalidade e razoabilidade.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S/A contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal que julgou improcedente a pretensão do banco em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON por cobrança indevida de taxa de emissão de boleto bancário.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição do crédito não tributário decorrente da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (
ii
) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta.

III. Razões de decidir 3. A prescrição não foi reconhecida, pois o prazo prescricional de 5 anos para cobrança de crédito não tributário começa a contar após a constituição definitiva do crédito, conforme previsto na Lei nº 6.830/1980. 4. Quanto ao mérito, foi confirmada a legalidade da multa administrativa, considerando-se que o processo administrativo transcorreu de forma regular, respeitando o devido processo legal, e que a penalidade foi aplicada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa inicia-se com a constituição definitiva do crédito. 2. A imposição de multa administrativa pelo PROCON é legal e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o procedimento administrativo observou o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, Lei nº 6.830/1980, Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1279941, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, publicado em 24/10/2011; STJ, AR: 4928 RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, S1 - Primeira Seção, julgado em 25/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pel
o Banco Pan S/A

em face da sentença
proferida pel
a Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II – Fazenda Pública Estadual, Dra.
Adair Julieta da Silva,
que julgou improcedente a pretensão
da parte Apelante

em face do
Estado de Mato Grosso
.

Condenou
o

d
e
mandante
nas despesas e honorários de 10%
s
o
bre o
proveito econômico obtido

(CPC, art. 85, § 3º, I).

Inconformado, recorre o Banco Apelante, aduzindo, em apertada síntese,
a prescrição da pretensão executiva relativa ao crédito originado do processo administrativo de nº 0108-00
9.525-0, inscrito em dívida ativa com o nº 2013814
, vez que o termo inicial para contagem do prazo é a partir da lavratura do auto de infração;

que o
p
rocesso administrativo é oriundo da reclamação formulada pelo consumidor Adriano Rodrigues de Oliveira, que recorreu ao órgão fiscalizador estadual sob a alegação de ter identificado a existência de supostas cobranças indevidas a título de taxa emissão de boleto bancário, no valor de R$ 3,00, incidentes sobre o contrato de financiamento nº 0013578158 celebrado junto ao
Banco
;
a legalidade da cobrança da tarifa de emissão de boletos em contratos anteriores a abril/2008;
o

reconhecimento da inobservância dos critérios legais de quantificação da multa aplicada e a consequente ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença,
decretando a nulidade da sanção pecuniária imposta. Na eventualidade, porém, de manutenção da multa, que seja ela reduzida a valor proporcional e razoável, segundo os princípios constit
ucionais, além da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
sucumbenciais
recursais.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça informou não possuir interesse no feito (Id. 2
22217669
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Extrai-se
do processo administrativo nº 0108-009.525-0, que o consumidor Adriano Rodrigues de Oliveira
contestou o valor de R$ 3,00 cobrado a título de boleto bancário, decorrente de um contrato de financiamento celebrado em 26/10/2005; o empréstimo foi parcelado em
36 prestações no valor de R$ 108,00; a cobrança indevida no valor de R$ 3,00 configurou prática abusiva e indevid
a, reclamação formalizada em 01/08/2008;
Por sua vez, o banco Apelante manifestou no sentido
da impossibilidade de comparecer na audiência de conciliação, bem como favorável ao
reembolso do valor de R$ 96,00 (32 x R$ 3,00) referente as parcelas pagas
; decisão administrativa no sentido de aplicação da multa administrativa no valor de
R$ 12.000,00
(14/02/2012);
houve recurso administrativo, com a manutenção da decisão e emissão do DAR no valor de R$ 12.903,00, data de vencimento em 14/01/2013;
CDA nº 20131814, data da inscrição em 15/03/2013.

Inicialmente,
o A
pelante alega que transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração, que resultou na imposição da multa, e
a inscrição na dívida ativa
. Portanto, argumenta que a prescrição deve ser reconhecida e o processo extinto.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional das multas do PROCON é de 5 (cinco) anos e, em regra, tem como termo a quo a data do ato ou fato que a originou, como cito:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Assim, importa dizer que as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional previstas na Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, devem ser aplicadas quando o que se pretende via execução fiscal é o recebimento de crédito não tributário, a exemplo da multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida pela Administração Pública no exercício de seu poder de polícia.

Na obra Execução Fiscal Aplicada, a Procuradora da Fazenda Nacional
Marilei
Fortuna Godoy, ao tratar do tema dívida ativa não tributária, bem percebe esse ponto ao destacar:

“Conforme mencionado, há dispositivos materiais da LEF que somente são aplicáveis à cobrança de dívida ativa não tributária, já que os créditos tributários devem obediência ao CTN, como, por exemplo, ocorre com a regra que determina à suspensão da prescrição, definida no §3º do art. 2º da Lei nº 6.830/1980. Como o tema prescrição só pode ser tratado por lei complementar (art. 143, III, ‘b’, da CF), a norma da LEF que regulamenta essa questão somente tem aplicabilidade aos créditos não tributários.” (Execução Fiscal Aplicada.
3º ed.
rev. atual. e
ampl
. Salvador:
JusPODIVM
, 2014. p, 30).

Igualmente, a jurisprudência tem trilhado esse mesmo caminho. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Em se tratando de execução fiscal, relativa
a
dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8º, §2º, da Lei 6.830/80, ou seja, ‘o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição’, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.

3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ. REsp n. 1279941. Segunda Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 18-10-2011. Publicado em 24-10-2011).”

Consoante o acima exposto, aplicam-se os seguintes dispositivos da Lei nº 6.830/1980:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...].

§3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...].

§2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...].

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...].

§4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.” [sem destaque no original].

Nesses termos, conclui-se que: a) é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto Federal n. 20.910/1932; b) a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e c) aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2º, §3º; art. 8º, §2º; e art. 40, §4º), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA (INFRAÇÃO AMBIENTAL). PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DO CÔMPUTO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009,
DJe
08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010,
DJe
06/04/2010), ambos da relatoria do
em
. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." e b) "O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'." 2. No caso, com espeque no art. 485, V, do CPC/1973, o IBAMA propôs ação rescisória em que questiona o transcurso do prazo prescricional para a cobrança de multa por infração ambiental, ao argumento de que seu início se dá a partir "da data da constituição definitiva do crédito não tributário e não da data da notificação do débito do devedor", tendo sido violados os
arts
. 1º e 1º-A da Lei n. 9.873/1999. 3. A decisão rescindenda assentou que "é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932)", sendo que o Regional contou o prazo inicial da prescrição da data em que o autuado foi cientificado do indeferimento do primeiro dos dois recursos administrativos apresentados, em 08/03/1999, ambos dotados de efeito suspensivo, a teor dos
arts
. 128, § 2º, e 130, § 3º, do Decreto n. 6.514/2008. 4. Havendo o processo administrativo se ultimado em 17/02/2000 (de cuja decisão final o infrator, ora réu, teve ciência em 03/03/2000) e tendo sido o autuado notificado para pagar o valor da multa até 01/04/2000 - data após a qual a dívida poderia ser cobrada judicialmente -, não há que se falar em prescrição, porquanto proposto o executivo fiscal em 20/08/2004. 5. Pedido procedente.

(STJ - AR: 4928 RS 2012/0044321-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/09/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/10/2019)

Assim, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre o prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado, de modo que não há que se falar em início do prazo prescricional da data do auto da infração.

Como já assinalado, houve recurso administrativo, com a manutenção da decisão e emissão do DAR no valor de R$ 12.903,00, data de vencimento em 14/01/2013, com consequente inscrição em dívida ativa 15/03/2013, CDA nº 20131814, no valor de R$ 32.698,51
,
ou seja, antes de ter transcorrido o quinquênio legal, de modo que não há que se falar em ocorrência de prescrição no caso dos autos.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial arguida.

MÉRITO

De início, consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

No caso, a questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa por violação de Lei protetiva do consumidor, já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim do: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRIMEIRA APELAÇÃO – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE CADEIRAS DE RODAS PARA DEFICIENTE FÍSICOS E IDOSOS – INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTAUDAL N. 11.666/94 – APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NORMAS REGULAMENTADORAS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI INSTITUIDORA – APLICABILIDADE PLENA E CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – PRIMEIRA APELAÇÃO NEGADA – SEGUNDA APELAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL –DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO VALOR APLICADO – IMPOSSIBLIDADE – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23, II e 24, XIV, da CF/88, compete aos Estados legislar acerca da defesa e proteção do idoso e das pessoas portadoras de deficiência, inclusive no que concerne ao consumo de serviços bancários. 2 – Constitucionalidade e aplicabilidade plena da Lei Estadual 11.666/1994, que determina a disponibilização de cadeiras de rodas aos deficientes físicos e idosos, para a facilitação do acesso aos edifícios públicos e estabelecimentos comerciais. 3. Malgrado se reconheça a competência do PROCON estadual para a fiscalização da qualidade do atendimento prestado pelo banco ao seu cliente consumidor, quer correntistas, quer o público em geral, coibindo as práticas abusivas, na forma do art. 39, VIII, do CDC, as sanções estabelecidas no art. 56, com os critérios do art. 57 do mesmo código, e Decreto 2.181/97, com a respectiva instrução normativa estadual, somente podem ser aplicadas em relação às infrações previstas na legislação consumerista. 4. Em se tratando de infração prevista em lei estadual específica, mister se faz a aplicação da sanção nela prevista, já que a lei estadual, editada dentro da esfera de competência legislativa do Estado, tem plena aplicabilidade. 5 – A arguição de questão de direito não alegada na inicial, nem discutida no processo, configura incabível inovação recursal. 6 – A impugnação genérica do réu, dos cálculos da dívida, sem a apresentação dos valores que consideram corretos, não aproveita ao devedor. 7 – Primeira e segunda apelações desprovidas.” Nas razões de apelo extremo, alega violação ao artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece provimento. A multa administrativa quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Concluir de modo diverso demandaria a análise do Código de Defesa do Consumidor e Lei Estadual n. 11.666/1994. Nesse sentido, ARE 732.215, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/03/2013, assim ementado: “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
Ex
positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.” (STF - RE: 855154 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/02/2015, Data de Publicação: DJe-030 DIVULG 12/02/2015 PUBLIC 13/02/2015).

Em relação a processo administrativo, que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte
R
ecorrente a participação em todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao devido processo legal.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera:
“O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela

Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)”
.

Com relação ao valor da multa administrativa condiciona-se à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

A aplicação da multa está expressamente prevista nos artigos 56, inciso I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a graduação da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo ser inferior a duzentas vezes o valor da UFIR, nem superior a três milhões de vezes o referido índice.

Confira-se:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Decreto 2.181/97:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Nesse passo
,
anoto que
a multa foi imposta no valor base de R$ 9.000,00 (nove mil reais), aumentada em 1/6 (um sexto) diante da reincidência e 1/6(um sexto) diante de circunstância agravante, resultando finalmente na pena de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),

levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator,
motivo pelo qual devem ser mantidas, porquanto observam os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADOS –
MULTA
DO
PROCON
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE
REDUÇÃO
DO QUANTUM APLICADO – IMPOSSIBILIDADE –
MULTA
FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise pelo Poder Judiciário da
multa
aplicada pelo
PROCON
deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal. 2. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais. 3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na
multa
aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em
redução
do quantum fixado.4. Recurso não provido. (N.U 0004771-57.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção das multas administrativas. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa impostas pelo PROCON ao Banco Pan S/A.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024